Tribunal: CARF
Processo: 10166.724708/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724708/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ERGOLAB LABORATÓRIO DE ERGOMETRIA E CARDIOLOGIA
CLÍNICA S/S LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano-calendário.
Recurso Voluntário Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724708/2015-13
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724708/2015-13

A contribuinte, acima qualificada, solicitou em 08/06/2015 a exclusão do Simples Nacional,
retroativa a 20/05/2015, alegando que emite notas fiscais eletrônicas para convênios médicos, os
quais lhe pagam após o prazo do vencimento do Simples Nacional, motivo pelo qual está
enfrentando um descompasso no seu fluxo financeiro, pois não possui recursos para quitar os
tributos no vencimento (fls. 03).

Juntou os documentos de fls. 04 e seguintes.

A DRF de origem denegou o pedido, conforme Despacho Decisório de fls. 19-21, sob o
fundamento de que a opção é irretratável para o ano-calendário de opção, nos termos do artigo 6o
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, sendo cabível apenas para o ano-
calendário subseqüente, nos termos do artigo 73 da referida Resolução.

Intimada dessa decisão em 12/05/2016 (fls. 27-29), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 01/06/2016 (fls. 02), reiterando sua argumentação inicial e
acrescentando que a opção ao Simples Nacional é faculdade sua e não dever, razão pela qual
entende ser seu direito pedir o desenquadramento, passando a recolher pelo Lucro Presumido,
bem como não houve nenhum prejuízo com sua exclusão.

Por fim, pediu a reforma da decisão da DRF de origem e a conseqüente exclusão do
Simples Nacional desde 20/05/2015.

Juntou aos autos os documentos de fls. 32 e seguintes.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015

PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
A opção ao Simples Nacional é irretratável para todo o ano-calendário, nos
termos da legislação de regência.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.

Voto
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724708/2015-13

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
O contribuinte no ano calendário de 2015 optou pelo SIMPLES Nacional. Contudo, ao
perceber que a referida opção aumentou sua carga tributária se comparada com o lucro
presumido, solicitou retroativamente à Receita Federal do Brasil sua exclusão do referido
programa.

Para a solucionar esta questão busco fundamentação na Lei Complementar no
123/2006, in verbis:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a
ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.

(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de
janeiro;

Assim conforme dispõe a legislação que rege a matéria, a opção pelo SIMPLES
Nacional é válida para todo o ano calendário, contudo o contribuinte poderia mudar sua opção
para o Lucro Presumido se tivesse comunicado a Secretaria da Receita Federal até o último dia
útil de janeiro de 2015.
Como tal comunicação não foi efetuado dentro do prazo legal, a mudança solicitada
não poderia ter sido deferida pela autoridade fiscal.

Assim também não merece prosperar este argumento da Recorrente.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724708/2015-13

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital